Tribunal: TJPA
Processo: 0815711-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815711-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FORMALMENTE DENOMINADO SENTENÇA COM NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REALIZADA EM AGÊNCIA BANCÁRIA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS DA PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO NA MATRIZ. DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DAS RESOLUÇÕES CNJ Nº 455/2022 E Nº 569/2024. MANUTENÇÃO DA REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou alegação de nulidade de citação, manteve os efeitos da revelia e determinou o prosseguimento da execução, ao fundamento de validade da citação realizada em agência bancária localizada em Santarém/PA. O agravante sustentou a nulidade do ato citatório por ter sido realizado em filial, e não na sede da instituição ou por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, requerendo a desconstituição da revelia e o retorno dos autos à fase defensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso cabível contra o pronunciamento proferido no cumprimento de sentença é o agravo de instrumento ou a apelação; (ii) estabelecer se a citação realizada em agência bancária da instituição financeira é válida para fins processuais; e (iii) determinar se as Resoluções CNJ nº 455/2022 e nº 569/2024 impõem a nulidade retroativa da citação postal realizada antes da obrigatoriedade do Domicílio Judicial Eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a natureza interlocutória do pronunciamento impugnado, pois a decisão apenas rejeita impugnação apresentada no cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva, tornando cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. Considera-se válida a citação da pessoa jurídica realizada em filial da instituição financeira quando recebida regularmente por integrante de sua estrutura funcional, nos termos do art. 248, §2º, do CPC, inexistindo recusa ou prova de desvinculação funcional do recebedor.

5. Aplica-se a teoria da aparência para prestigiar a boa-fé objetiva e a confiança legítima nas relações processuais, sendo desnecessária a demonstração prévia de poderes estatutários ou representação formal para recebimento da citação.

6. Reconhece-se a pluralidade de domicílios da pessoa jurídica, nos termos do art. 75, §1º, do Código Civil, de modo que a agência bancária integra a estrutura organizacional da instituição e constitui domicílio válido para a prática de atos processuais na localidade.

7. Afasta-se a tese de nulidade fundada no Domicílio Judicial Eletrônico porque a citação ocorreu em novembro de 2023, período anterior à obrigatoriedade de utilização exclusiva do sistema, não sendo admissível a aplicação retroativa das Resoluções CNJ nº 455/2022 e nº 569/2024 em respeito à segurança jurídica e à preservação dos atos processuais já consumados.

8. Rejeita-se a alegação de prejuízo decorrente da revelia diante da inexistência de nulidade da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 0815700-57.2023.8.14.0051), formulado por MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por GRACA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, em face de BANCO BRADESCO S/A e LIDER COMÉRCIO DE CIMENTOS LTDA – LOJA CIMENTO E CONSTRUÇÃO, referente à condenação já transitada em julgado.

Analisando os autos, verifico que os réus foram condenados solidariamente a restituírem o valor de “R$131.937,00, devidamente corrigido desde a data do depósito equivocado, acrescido de juros de mora a partir da citação.”.

O valor total da dívida perfaz, segundo o autor, é R$250.305,89 (duzentos e cinquenta mil, trezentos e cinco reais e oitenta e nove centavos), já corrigidos monetariamente.

O segundo requerido, LIDER COMÉRCIO DE CIMENTOS LTDA – LOJA CIMENTO E CONSTRUÇÃO, não apresentou manifestação sobre o cumprimento da sentença.

Já o primeiro requerido BANCO BRADESCO S/A, alega nulidade de citação, improcedência da ação em face do mesmo, pois supostamente não foi causador do dano e excesso de execução.

A requerente alega que a citação do Banco foi válida, eis que realizada no endereço de uma das suas filiais e requer a procedência do cumprimento da sentença.

Verifico que a citação de um banco em sua filial é considerada válida se entregue no endereço da filial. Não é necessário que a pessoa receba poderes de representação em juízo para que a citação seja válida, aplicando-se a teoria da aparência:

(...)

Quanto ao pedido de improcedência da ação em face do Banco por não ser o suposto causador do dano, não procede em fase de execução e sim era para ter sido discutido na ação de conhecimento, não prosperando tais argumentos.

No que concerne ao excesso de execução, não apresentou o mesmo planilha que entende ser atualizada com o débito devido, apenas se ateve a meras alegações infundadas.

Quanto ao segunda requerido decreto a sua revelia e que surta seus efeitos.

Verifico que na sentença do processo de conhecimento os réus foram condenados solidariamente:

Condeno solidariamente os réus Banco Bradesco S.A. e Líder Comércio de Cimentos LTDA a restituírem ao autor o valor de R$131.937,00, devidamente corrigido desde a data do depósito equivocado, acrescido de juros de mora a partir da citação;

Condeno ainda os réus ao pagamento de danos materiais no valor de R$13.879,05, acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da citação;

Na doutrina, temos que uma obrigação solidária ocorre quando há mais de um devedor ou credor em uma mesma obrigação, e cada devedor é responsável pela dívida toda, ou cada credor pode exigir a dívida toda.

Jurisprudência, nesse sentido:

(...)

No caso, embasado no entendimento sobre o instituto, temos que o autor pode cobrar de quaisquer dos credores.

No processo foram encontrados e bloqueados valores do segundo requerido BANCO BRADESCO S/A, o que satisfaz o débito que entendo devido.

Desta feita, assiste razão ao requerente, estando correto os cálculos apresentados de acordo com os parâmetros da sentença, que condiz com o valor bloqueado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar o cumprimento da sentença, condenando o réu ao pagamento do valor do valor de R$250.305,89 (duzentos e cinquenta mil, trezentos e cinco reais e oitenta e nove centavos), autorizando desde já que se expeça ALVARÁ DO VALOR bloqueado, se transitado em julgado a presente sentença e a transferência do mesmo para sub conta do Tribunal.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação realizada em agência bancária situada no município de Santarém/PA, ao argumento de que o ato deveria ter ocorrido na sede nacional da instituição, localizada em Osasco/SP, ou por meio do Domicílio Judicial Eletrônico (DJE) cadastrado no sistema PJe. Defende que as Resoluções CNJ nº 455/2022 e nº 569/2024 tornaram obrigatória a utilização do DJE para empresas de grande porte, inclusive instituições financeiras, como meio exclusivo de recebimento de comunicações processuais a partir de 16/05/2025. Alega, ainda, que a validade da citação dependeria da comprovação de poderes de representação do recebedor, circunstância não verificada no caso concreto.

Com esses fundamentos, requer a declaração de nulidade da citação, a desconstituição da revelia e o retorno dos autos à fase de defesa.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão impugnada possui natureza de sentença, proferida em cumprimento de sentença transitado em julgado em 11/10/2024, sendo cabível recurso de apelação. No mérito, defendeu a validade da citação realizada em filial do banco no Estado do Pará, com fundamento na teoria da aparência e na jurisprudência do STJ.

Posteriormente, o agravante juntou a petição de ID 31038700, por meio da qual reiterou os fundamentos já expostos no recurso, sem apresentação de fatos novos ou documentos, insistindo na tese de nulidade da citação e na alegada obrigatoriedade de utilização do DJE.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Preliminar de não cabimento do recurso.

Em contrarrazões, a agravada suscita preliminar de inadequação da via recursal, sustentando que o pronunciamento impugnado teria natureza de sentença, proferida em cumprimento de sentença já transitado em julgado, sendo cabível apelação.

Embora o ato judicial tenha sido formalmente denominado sentença, o seu conteúdo revela natureza interlocutória, pois se limitou a rejeitar impugnação apresentada pelo executado no curso do cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva.

Nessas circunstâncias, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que admite expressamente a interposição desse recurso contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o critério relevante é o conteúdo do pronunciamento judicial, e não sua denominação formal, sendo cabível agravo de instrumento quando não houver extinção da execução.

REJEITO, portanto, a preliminar suscitada.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal está delimitada à alegação de nulidade da citação.

Consta dos autos que o ato citatório foi realizado em novembro de 2023, mediante carta com aviso de recebimento encaminhada à agência do Banco Bradesco S.A. localizada na Avenida Rui Barbosa, nº 756, Centro, Santarém/PA. O aviso de recebimento foi regularmente assinado, sem qualquer ressalva ou recusa (ID 105415197 do processo de origem).

Nos termos do art. 248, §2º, do CPC, tratando-se de pessoa jurídica, considera-se válida a citação quando a correspondência é recebida por pessoa integrante do quadro funcional da empresa, salvo recusa expressa, circunstância inexistente no caso concreto.

Também não houve demonstração de que o recebedor seria pessoa estranha aos quadros da instituição, terceirizado ou desvinculado da estrutura interna do banco. Não foram apresentados documentos aptos a infirmar a presunção de legitimidade decorrente do recebimento regular da correspondência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da validade da citação realizada em sede ou filial da pessoa jurídica, com aplicação da teoria da aparência, desde que recebida sem oposição quanto à condição funcional do destinatário. Nesse sentido, destacam-se, entre outros, o AgInt no AREsp nº 2.279.788/SP

[1]
, o AgInt no AREsp nº 2.362.657/SP

[2]
e o AgInt no AREsp nº 1.796.247/DF

[3]
.

A teoria da aparência, nesse contexto, prestigia a boa-fé objetiva e a confiança legítima nas relações processuais. Não se exige demonstração prévia de poderes estatutários ou representação formal para recebimento da citação. Exige-se apenas que o ato seja realizado em endereço pertencente à pessoa jurídica e que não haja recusa quanto à qualidade funcional do recebedor, requisitos que se encontram presentes.

O ônus de demonstrar eventual irregularidade incumbia ao agravante. Seria necessária a comprovação concreta da ausência de vínculo funcional, da existência de terceirização ou de qualquer circunstância apta a afastar a presunção de validade do ato. Todavia, nenhuma prova foi produzida nesse sentido, permanecendo a insurgência apoiada apenas em alegação genérica de ausência de poderes do recebedor.

Também não prospera a tese de que apenas a matriz da instituição financeira, situada em Osasco/SP, poderia receber validamente a citação.

O art. 75, §1º, do Código Civil reconhece expressamente a pluralidade de domicílios da pessoa jurídica, estabelecendo que, havendo diversos estabelecimentos, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.

A finalidade da norma é justamente evitar entraves ao acesso à Justiça, impedindo que a prática de atos processuais fique condicionada exclusivamente à sede de grandes conglomerados empresariais situados em outros Estados.

Esse entendimento foi expressamente aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.580.075/RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, ocasião em que se reconheceu a validade da citação de instituição financeira realizada em agência local, ainda que o estabelecimento não exerça funções de administração ou governança.

O precedente afastou expressamente a exigência de deslocamento do ato citatório para a sede empresarial, reconhecendo que a agência integra a estrutura organizacional da instituição e constitui domicílio válido para os atos praticados na respectiva localidade.

A fundamentação do citado precedente merece transcrição:

"O art. 75 do CC/02, como se vê, reconhece a possibilidade de pluralidade de domicílios para a pessoa jurídica de direito privado, visando, sobretudo, a facilitar a propositura de ação judicial contra a sociedade. [...] Admite a jurisprudência que a citação seja aperfeiçoada na pessoa do gerente da agência do local onde realizado o negócio, não sendo razoável, em tal circunstância, que seja deslocado o ato para a sede da empresa em outro estado.”

(STJ, REsp 1.580.075/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018.)

Assim, a agência situada em Santarém/PA constitui domicílio legítimo do Banco Bradesco S.A. para fins de citação. Ademais, ao tempo do ajuizamento da ação de conhecimento, a pretensão autoral encontrava-se diretamente vinculada à atuação dessa unidade bancária, pois a causa de pedir consistia justamente na alegada utilização, pela instituição financeira, do valor depositado por equívoco para amortização de dívida da correntista mantida perante a agência local. Não se tratava, portanto, de citação realizada em estabelecimento absolutamente estranho aos fatos controvertidos, mas em unidade diretamente relacionada ao negócio jurídico que deu origem à demanda, circunstância que reforça a legitimidade do ato citatório.

O agravante sustenta, ainda, que a citação deveria ter ocorrido exclusivamente por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, com fundamento nas Resoluções CNJ nº 455/2022 e nº 569/2024.

Todavia, o argumento não merece acolhimento.

A citação foi realizada em novembro de 2023. A obrigatoriedade de utilização exclusiva do Domicílio Judicial Eletrônico para determinadas comunicações processuais somente passou a produzir efeitos a partir de 16 de maio de 2025.

À época da prática do ato, não havia exclusividade do meio eletrônico, permanecendo plenamente válida a citação postal realizada mediante aviso de recebimento.

Não se admite a aplicação retroativa de norma processual para invalidar ato regularmente praticado sob a disciplina normativa então vigente. Trata-se de decorrência direta do princípio da segurança jurídica e da preservação dos atos processuais já consumados.

Portanto, a citação realizada em novembro de 2023 deve ser examinada segundo o regime jurídico então aplicável, sob o qual se revela plenamente válida.

Por fim, a alegação de prejuízo decorrente da revelia pressupõe, necessariamente, a demonstração prévia da nulidade da citação, o que não ocorreu. Afastado o vício alegado, inexiste fundamento para reconhecer prejuízo processual.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Precedentes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.279.788/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

[2]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência. Precedentes.

1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à regularidade da citação postal, porquanto direcionada ao endereço da pessoa jurídica e recebida por funcionário encarregado de tal função, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.362.657/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

[3]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência.

2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Para aferir a afirmativa de que o mandado de citação foi encaminhado para endereço erroneamente indicado pelo ora recorrido e que foi recebido e assinado por terceiro que não pertence ao quadro de empregados do recorrente, seria necessária a incursão na seara fático-probatória dos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.796.247/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Belém, 30/06/2026